Tribunal: TJSP
Processo: 1037081-10.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO) - EMBARGANTES - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - NUMERÁRIO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.

EMBARGANTE pessoa jurídica - escrituração contábil -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO) - EMBARGANTES - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - NUMERÁRIO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.

EMBARGANTE pessoa jurídica - escrituração contábil - MANUTENÇÃO - OBRIGATORIEDADE - previsão inserta no ART. 1.179 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA -DESCUMPRIMENTO - ART. 434 DO CPC - demonstrativo da dívida - NÃO JUNTADA - INOBSERVÂNCIA AINDA DO ART. 917, § 3o, DO CPC.

adesividade contratual - ALEGAÇÃO - "spread" elevado - NÃO VERIFICAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - LIVRE PACTUAÇÃO - EMBARGANTES - PESSOA JURÍDICA E EMPRESÁRIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONHECIMENTO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.

APELO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037081-10.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes AUTO
POSTO TREZE DE MAIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA, TANIA RIBEIRO
GIRALDES RODRIGUES e EVERSON UMBERTO RODRIGUES, e apelado BANCO
TOPÁZIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-10.2017.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1037081-10.2017.8.26.0506
APELANTES: AUTO POSTO TREZE DE MAIO DE RIBEIRÃO PRETO
LTDA E OUTROS
APELADO: BANCO TOPÁZIO S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
SENTENÇA PUBLICADA EM 20.7.2017
VOTO No 10.182
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO) - EMBARGANTES -
ARGUIÇÃO
-
CERCEAMENTO
NA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
-
INOCORRÊNCIA
-
PERÍCIA
CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
-
NUMERÁRIO
-
DESTINAÇÃO
-
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
-
VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.
EMBARGANTE PESSOA JURÍDICA - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL -
MANUTENÇÃO - OBRIGATORIEDADE - PREVISÃO INSERTA NO ART.
1.179 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA -
DESCUMPRIMENTO - ART. 434 DO CPC - DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA - NÃO JUNTADA - INOBSERVÂNCIA AINDA DO ART. 917, § 3o,
DO CPC.
ADESIVIDADE CONTRATUAL - ALEGAÇÃO - “SPREAD” ELEVADO -
NÃO VERIFICAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - LIVRE PACTUAÇÃO -
EMBARGANTES - PESSOA JURÍDICA E EMPRESÁRIO - OPERAÇÕES
DE CRÉDITO - CONHECIMENTO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.
APELO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “... Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-10.2017.8.26.0506 -Voto no
3
bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução,
corrigido, incidindo juros de mora após o trânsito em julgado” (fls. 257/266).
Os embargantes apelaram. Invocam o CDC. Discorrem sobre
a mitigação dos princípios da livre negociação, da autonomia da vontade e dA “pacta sunt
servanda”. Requerem a limitação de ganho da instituição financeira a 20% sobre a taxa de
captação via Certificado de Depósito Bancário (fls. 273/292).
O embargado contrarrazoou (fls. 298/310).
É O RELATÓRIO.
A execução se funda em Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo - Capital de Giro Prazo Fixo no 2011651, firmada em 17.11.2015, no valor
total de R$ 101.971,23, com prazo máximo para liquidação em 360 dias, com taxa de juros
de 2,990% ao mês e de 42,41001% ao ano, com custo efetivo total de 42,41% (fls. 29/40).
O empréstimo foi destinado à pessoa jurídica e utilizado na atividade. Inaplicável a
legislação consumerista. Não há enquadramento no conceito de destinatário final, a teor do
art. 2o da Lei no 8.078/90:
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Por outro lado, era imperativo, já com a inicial, que
comprovassem a cobrança de encargos ilegais e abusivos, discriminando os valores no
período de normalidade e de mora. Pelo fato da devedora principal ser pessoa jurídica,
tinha o dever de manter a escrituração contábil contemplada no art. 1.179 do Código Civil:
O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-10.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Por sua vez, dispõe o art. 434 do CPC:
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações.
A par disso, não observaram o que contempla o art. 917, § 3o,
do CPC. Não trouxeram o demonstrativo do débito:
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
Vale ainda anotar que reconhecem o inadimplemento.
Insurgem-se apenas quanto aos encargos. Não há fundamento na pretendida aplicação da
chamada “teoria da lesão enorme” porque não consta dos autos prova que indique que a
instituição financeira auferiu spread superior a 20% em relação ao empréstimo. O cálculo
do mútuo não se realiza de forma singela como pretendem. Além disso, não há prova de
dolo, essencial para a configuração da abusividade.
O contrato foi firmado livremente. As cláusulas são de fácil
entendimento. Os embargantes são pessoa jurídica e empresários, cientes das
peculiaridades das operações desse jaez. Há de se respeitar o princípio da boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil). A alteração implicaria em ofensa aos princípios da autonomia
da vontade e ao da função social do contrato. Reza o art. 421 do Código Civil:
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites
da função social do contrato.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15%
sobre o valor da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-10.2017.8.26.0506 -Voto no
5
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR